Tribunal: TJES
Processo: 5005017-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005017-85.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WALDENY ALVARENGA DA RESSURREICAO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) Verificar se está correta a sentença extintiva; ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii) Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Assim, a sentença deve ser reformada e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, deve ser analisado o mérito da demanda.

4. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
5. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
6. O marco prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, em observância à legislação pertinente e entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença modificada para reconhecer a nulidade dos contratos administrativos, garantir o direito ao FGTS pelo período laborado e declarar a aplicação da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado, observado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 22 do eg. TJES; Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5005017-85.2024.8.08.0035

RECORRENTE: WALDENY ALVARENGA DA RESSURREIÇÃO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) Verificar se está correta a sentença extintiva; ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii) Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Assim, a sentença deve ser reformada e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, deve ser analisado o mérito da demanda.

4. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
5. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
6. O marco prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, em observância à legislação pertinente e entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença modificada para reconhecer a nulidade dos contratos administrativos, garantir o direito ao FGTS pelo período laborado e declarar a aplicação da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado, observado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 22 do eg. TJES; Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
WALDENY ALVARENGA DA RESSURREICAO
em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que ocupou o cargo de inspetor penitenciário, sob o regime de designação temporária e sucessivas renovações, o que reputada ilegal, eis que não configurada a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Estado e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Em contestação (ID 11497515), o Estado defendeu a regularidade da contratação.

A sentença de ID 11497521, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11497523), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 11497529), na ocasião o Estado requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiência da recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Digo isso, pois ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Como se sabe, nesses casos, reconhece-se que o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, resta evidente o interesse da parte autora, devendo ser reformada a sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, passo ao imediato enfrentamento do mérito (teoria da causa madura).

Adentrando ao exame de mérito, é preciso registrar, de início, que a pretensão formulada pelo autor/recorrente já considerou a aplicação da prescrição quinquenal, conforme previsão do Decreto 20.910/1932, apenas sendo pleiteado o valor do FGTS correspondente ao quinquênio anterior à data da propositura da ação, ou seja, 17/02/2019 em diante.

A par disso, passo ao exame do caderno processual.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que o recorrente foi contratada, para o exercício da função de
“Inspetor penitenciário”
, de 02/09/2013 a 07/12/2023, sem qualquer interrupção neste período.

O período anterior à 17/02/2019, como dito acima, está prescrito (conforme reconheceu a própria parte autora), mas pode ser considerado para fins de constatação da prorrogação indevida da contratação temporária.

Nesse cenário, verifico que as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo Estado recorrido.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de
inspetor penitenciário
todos os anos demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários dos agentes do Estado e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos vagos.

Dessa forma, a insistência da requerida em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de servidores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à parte autora/recorrente.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Nessa linha, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a
17/02/2019
, conforme consignado acima.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral,
condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 17/02/2019
, com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)